Tribunal: STF
Processo: ARE 1429300
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO (IPESP). CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DO ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 14.016/2010. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Cumpre esclarecer a necessidade, na hipótese, de manutenção do valor nominal do benefício fixado antes da Lei estadual n. 14.016/2010, mantidos os demais fundamentos do acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração acolhidos.